Tribunal: STF
Processo: RHC 123755
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-23
Data de publicação: 2014-09-23

Ementa:
Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei 11.343/2006). Condenação. Apelo ministerial provido para afastar a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Ordem concedida de ofício pelo STJ para determinar que o Tribunal de origem reavaliasse o regime inicial de cumprimento de pena, considerado o afastamento da obrigatoriedade de início do cumprimento em regime fechado aos condenados por crimes hediondos ou a eles equiparados (HC 111.840/ES, Pleno, DJe 17.12.2013). 3. Ausência de constrangimento ilegal na decisão proferida pelo STJ, que decidiu em consonância com a jurisprudência do STF o tema. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.